Tribunal: STF
Processo: ARE 1506819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado da Bahia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO. ART. 1.040, II DO CPC. PERTINÊNCIA. RETRATAÇÃO. 



    1. O acórdão atacado pelo recurso extraordinário foi prolatado em 22/03/2021, e naquela oportunidade foi aplicada a tese consagrada na súmula 421 do STJ segundo a qual ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. No momento da prolação do acórdão essa era a tese amplamente utilizada, inclusive por obediência à recomendação do art. 927, IV do CPC, razão pela qual a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia restou inviabilizada. 



    2. Em 16/08/2023 publicou-se o resultado do julgamento do caso afetado ao tema de repercussão geral nº 1.002, oportunidade em que o STF fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 



    3. O entendimento superveniente do STF implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário como forma de preservar a integridade, a coerência e a estabilidade das suas decisões (art. 927, IV do CPC), sendo certo que o presente caso não se amolda a qualquer das exceções contempladas na modulação de efeitos do julgado.



    4. Retratação do acórdão com base no art. 1.040, II do CPC para adequação ao tema de repercussão geral nº 1.002 do STF a fim dar provimento ao recurso de apelação e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 23, 24, inciso XIII, e 25, § 1º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo o recorrente, sem explicitar claramente a questão objeto do recurso, se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “A questão debatida neste recurso extraordinário não afeta exclusivamente as partes desta relação processual. Ao revés, ostenta repercussão geral a ponto de interferir na Ordem Administrativa, pois causa impacto no orçamento público.



    Exatamente por isto é que o Estado da Bahia, ciente da preocupação deste Supremo Tribunal Federal derredor da questio, especialmente diante da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que submete ao crivo do Pretório Excelso este extraordinário.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente